Tribunal: TJDFT
Processo: 0705668-63.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. furto simples. princípio da insignificância. sentença absolutória. reiteração delitiva. valor da res superior a 10% do salário mínimo. recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença absolutória que, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, absolveu o réu da imputação de furto simples, reconhecendo a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a incidência do princípio da insignificância em hipótese de furto simples, à luz do valor do bem e da reiteração delitiva do agente.
III. Razões de Decidir
3. É inviável a aplicação do princípio da insignificância em hipótese de furto simples quando o valor do bem subtraído supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e o agente apresenta histórico de reiteração delitiva por crimes patrimoniais.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 44, inciso III, 77, inciso e III, e 155, caput; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.707.405/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1983984, 0728581-09.2023.8.07.0001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 27.3.2025, DJe 4.4.2025; TJDFT, Acórdão no 1786112, 0712184-57.2023.8.07.0005, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 16.11.2023, DJe 29.11.2023; TJDFT, Acórdão no 1986293, 0709277-69.2024.8.07.0007, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 3.4.2025, DJe 12.4.2025.